Tribunal: CARF
Processo: 13838.000406/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13838.000406/2008-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.006 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
WACI AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DACON. SEMESTRAL X MENSAL.
A opção pela entrega do Dacon mensal, para contribuintes sujeitos à entrega
semestral, é definitiva e irretratável para todo o ano-calendário que contiver c
período correspondente à declaração apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 35 dos autos:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento (fl. 4), mediante a
qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por
atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
relativo ao mês de fevereiro do ano-calendário de 2008, no valor de R$ 500,00.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação (fls. 1/3) na
qual solicita o cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que está obrigada
à apresentação do Dacon semestral, mas em 07/10/2008, ao preencher o Dacon, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000406/2008-57
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13838.000406/2008-57
Acórdão n.o 3002-001.006
S3-TE02
Fl. 1,5

um equívoco fez consignar a opção no sistema mensal e efetuou sua transmissão dos
meses de janeiro e fevereiro, tentando imediatamente proceder a sua retificação, o que
foi impedido pelo sistema de transmissão e recepção da Receita Federal.
A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 02/04 e é seguida por procuração,
notificação de lançamento, recibos de entrega de Dacon, protocolos de requerimentos à Receita
Federal de correção de transmissão de DACON, atos societários e documento de identidade (fls.
05/29).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 34/36):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DACON. SEMESTRAL X MENSAL.
A opção pela entrega do Dacon mensal, para contribuintes sujeitos à entrega semestral,
é definitiva e irretratável para todo o ano-calendário que contiver o período
correspondente à declaração apresentada.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/07/10 (vide AR à fl. 40
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/08/10, Recurso Voluntário (fls. 41/45).
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou a narrativa de que transmitiu o
DACON com equívoco quanto ao período, tendo inserido mensal quando o correto seria
semestral. Após este fato, teria tentado transmitir DACON retificador, sem sucesso, e teria
enfrentado o problema de não conseguir transmitir mais nada. Teria, inclusive, comparecido a
uma agencia da RFB para obter ajuda na transmissão das declarações, o que também não teria
tido êxito. Apresentou à RFB requerimento de cancelamento do DACON transmitido, a partir de
orientações dos funcionários da Receita, o qual teria sido indeferido. E, por fim, sobreveio a
decisão recorrida afirmando que a entrega do DACON possui caráter irretratável.
No mérito, argumentou que agiu de boa-fé, com intenção de cumprir o direito,
mas viu-se impossibilitado de cumprir suas obrigações após ter cometido o equívoco narrado,
por impossibilidade técnica do sistema da RFB. A boa-fé seria uma causa de exclusão da
ilicitude, o que deveria afastar sua penalização.
Ao fim, pediu a retificação da declaração para o prazo semestral e a consequente
anulação da multa aplicada.
Juntou cópia da decisão recorrida e da respectiva notificação às fls. 46/50.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13838.000406/2008-57
Acórdão n.o 3002-001.006
S3-TE02
Fl. 2

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, vê-se que, em seu recurso voluntário, o contribuinte
limitou-se a reproduzir os argumentos já trazidos em sua impugnação, não tendo trazido à
discussão nenhum elemento adicional. Sendo assim, com amparo no § 3o do art. 57 do RICARF,
por concordar com os fundamentos postos na decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-
a como razão de decidir:
O presente processo trata da cobrança de multa por atraso na entrega do Dacon
relativo ao ano-calendário de 2008. A contribuinte alega que estava obrigada a
apresentar o Dacon semestral, e que por equívoco entregou-o no sistema
mensal, sendo impedida de fazer a retificação pelo sistema de transmissão.
A IN SRF n° 590, de 2005, disciplinou a entrega do Dacon relativo a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, estabelecendo:
Art. 2o A partir do ano-calendário de 2006, as pessoas jurídicas de direito
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda,
submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-
cumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com
base na folha de salários, deverão apresentar 0 Dacon Mensal, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz, caso esta seja a periodicidade de
entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
(redação dada pela IN n° 708, de 2007)
§1o As pessoas jurídicas não enquadradas no caput deste artigo poderão optar
pela entrega do Dacon Mensal.
§ 2° A opção de que trata o § 1° será exercida mediante apresentação do
primeiro Dacon, sendo essa opção definitiva e irretratável para todo o ano-
calendário que contiver o periodo correspondente ao demonstrativo
apresentado.
§ 3° No caso de ser exercida a opção de que trata o § 1° com a apresentação de
Dacon relativo a mês posterior ao primeiro mês de 2006, a pessoa jurídica ficará
obrigada à apresentação dos demonstrativos relativos aos meses anteriores.
§ 4 ° Na hipótese de que trata o § 3o será devida a multa pelo atraso na entrega
de Dacon referente a mês anterior ao da opção, no caso de apresentação após o
prazo fixado.'
Como se denota dos dispositivos acima, os contribuintes que não se enquadrem
nas hipóteses do art. 2° (obrigatoriedade de entrega do Dacon mensal), estão
obrigados a apresentar a Dacon semestral, mas podem optar pela apresentação
mensal (§ 1°).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13838.000406/2008-57
Acórdão n.o 3002-001.006
S3-TE02
Fl. 2,5

Essa opção se dá com a entrega da primeira Dacon mensal, sendo essa opção
definitiva e irretratável para todo o ano-calendário que contiver o período
correspondente à declaração apresentada (§ 2°). Em função desse dispositivo, o
sistema de recepção das declarações impede a “retificação” do Dacon mensal
para semestral.
Portanto, tendo optado pela entrega do Dacon mensal, com a apresentação em
atraso da declaração, a contribuinte sujeitou-se à multa, nos termos da Lei n°
10.426, de 24 de abril de 2002, art. 7°.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital